Tribunal: TJMT
Processo: 1044306-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044306-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENATO SANTOS ARRUDA - CPF: 945.377.981-49 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. INAPTIDÃO EM TESTE PSICOLÓGICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTREVISTA DEVOLUTIVA OPORTUNIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que não ficou demonstrada a existência de ilegalidade do ato que ensejou a desclassificação da parte recorrente em etapa de processo seletivo interno, tendo em vista o resultado de inaptidão do teste psicológico, ora previsto no edital regente.

2. T
êm primazia e aplicação ao caso as normas constitucionais e administrativas, como a vinculação do edital (o edital é a lei do concurso), que garante a isonomia dos candidatos, bem como se trata de um ato vinculado, não discricionário. Os padrões meritórios do resultado são de competência da Administração Pública, não podendo o Judiciário ingressar em tal seara.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO INOMINADO
interposto da parte autora Renato Santos Arruda,

em Ação Anulatória de ato administrativo proposta em face do Estado de Mato Grosso, cuja sentença foi de improcedência dos pedidos de anulação de teste psicológico de concurso público (cargo de agente socioeducativo), aplicação de novo teste e seja publicado resultado final com nota e classificação pormenorizadas.

Inicial
: A lide versa sobre classificação de inapto em teste psicológico, razão pela qual se irresigna a parte autora e requer a realização de novo teste com publicação de novo edital com nota e classificação. Afirma o autor que apresentou recurso administrativo para a anulação do teste, que foi indeferido, sob o argumento de que não há previsão em edital para realização de reteste. Pontua que não houve a indicação dos motivos pelos quais foi considerado inapto, o que fere o contraditório e a ampla defesa. Indica, ainda, o ferimento da isonomia. Contudo, considera que o ato atacado tem o caráter de vinculado, podendo o judiciário analisa-lo. Elenca as inconsistências da entrevista devolutiva e do procedimento realizado, em resumo: i) tratamento desigual do teste entre os avaliados porque a bateria de aplicação dos testes não foi padronizada, porque não houve cadernos suficientes para todos, o que levou a banca a reaproveitar os cadernos de aplicação dos testes; ii) o critério de correção dos testes inviabilizou a confrontação da folha de resposta do requerente com os lançamentos efetuado nas plataformas de correção; iii) subjetividade da avaliação. Pugna pela procedência do pedido.

Contestação
: O requerente solicitou entrevista devolutiva, que foi realizada, bem como entregue o laudo de resultado da avaliação psicológica. Pontua que o teor do laudo é mérito administrativo, não podendo o judiciário adentrar nessa seara.
Pugna pela improcedência do pleito inicial.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão no plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044306-22.2021.8.11.0001

Polo Ativo

RENATO SANTOS ARRUDA

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos recursais.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de AÇÃO ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por RENATO SANTOS ARRUDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO almejando a sua aprovação para última etapa do processo seletivo interno para provimento de vagas de Agente de Segurança Socioeducativo para atuarem nas operações socioeducativas especializadas regido pelo Edital no 001/2021/SUASE/SAJU/SESP/MT, ou, subsidiariamente, a realização de nova avaliação psicológica a qual o requerente foi considerado inapto.

[...]

O Edital no 001/2021/SUASE/SAJU/SESP/MT (id. 69434670) estabelece as normas relativas à realização do processo seletivo interno para provimento de vagas para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo para atuarem nas operações socioeducativas especializadas.

O item 9.16 do Edital trata das regras e determinações relacionadas à 4a fase do certame, correspondente a prova psicológica, informando que a referida avaliação possui caráter exclusivamente eliminatório.

[...]

Com relação à discussão dos critérios de avaliação a qual optou pela não recomendação do requerente, é cediço que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada a análise de vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de formulação e avaliação, sob pena de imiscuir-se no mérito do ato administrativo.

Dessa perspectiva, de plano já se impõe a improcedência do pedido quanto a anulação da avaliação psicológica realizada com o requerente, pois tratam especificamente de revisão da prova ao questionar o resultado realizado por profissionais especializados. Como já explicitado, a apreciação pelo Judiciário acerca dos critérios de avaliação da banca devem estar adstritos a supostas ilegalidades, o que não é o caso, sob pena de invadir o mérito administrativo e interferência no Poder, nestes termos:

[...]

O requerente foi considerado inapto nos testes psicológicos sendo assim, em cumprimento ao item 9.16 do Edital, legítima sua desclassificação no certame.

Neste sentido, em sede de concurso público o Edital é a diretriz, devendo o candidato se adequar às regras nele contida. Logo, não prospera o inconformismo do requerente, ficando inviável a possibilidade de beneficiar o requerente com sua ou determinar nova avaliação psicológica, pois não pode a administração alterar regras do Edital, ou oportunizar tratamento diferenciado a candidatos, sob pena de violar o princípio da igualdade.

Assim, das provas trazidas aos autos, não se evidencia vício que legitime a atuação do Poder Judiciário.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

A questão envolve o teor do ato do concurso (processo seletivo interno para atuar nas operações socioeducativas especializadas), teste psicológico, que se quer declarado nulo.

Em primeiro lugar, têm primazia e aplicação ao caso as normas constitucionais e administrativas, como a vinculação do edital (o edital é a lei do concurso), que garante a isonomia dos candidatos, bem como se trata de um ato vinculado, não discricionário.

A realização do teste psicológico é previsto e de aplicação a todos. Quer-se, via judiciário, a rediscussão do teste psicológico realizado, com a declaração de nulidade e realização de outro. Os padrões meritórios do resultado são de competência da Administração Pública, não podendo o Judiciário ingressar em tal seara.

Em que pese as alegações de nulidade, verifica-se dos documentos juntados aos autos, que após a consideração de inapto, foi pleiteada e deferida ao candidato a entrevista devolutiva para explicitar as razões da declaração de não-apto (solicitada em 21.9 e realizada em 24.9).

As previsões de ampla defesa e contraditório no âmbito administrativo foram seguidas.

Em relação à argumentação de nulidade do ato, pelo tratamento desigual dos candidatos, não se verificou tal hipótese, uma vez que foram observadas as normativas dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia, “uma vez que não há estudos científicos psicológicos que embasam” as suposições de prejuízos em razão de terem sido utilizados os mesmos cadernos de aplicação em ambas as salas, o que redundou em prejuízos quanto à mudança de ordem de aplicação dos testes. Ainda, os cadernos de aplicação são reutilizáveis, de acordo com o Manual dos testes, consoante aponta o documento id 15952738.

Esses argumentos com os quais se requer a nulidade dos testes não foram comprovados. Quanto à rediscussão e reavaliação dos critérios de correção utilizados (Teaco-FF e Tealt), seria adentrar ao âmbito meritório do avaliador oficial, o que não é permitido ao judiciário. Ademais consoante documento de fl. 15957238 oportunizou-se à psicóloga assessora contratada pela parte autora a correção com seus próprios instrumentais, mas ela não fez.

Além disso, emitir a nulidade do teste quebraria o princípio da igualdade entre os candidatos, mesmo porque não houve a comprovação de prejuízos oriundos dos fatos alegados.

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo a quo não comporta reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por esses motivos,
DESPROVEJO
o recurso.

Em razão da sucumbência, fixo os honorários recursais em 20% do valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023